Tribunal: STF
Processo: RE 1258835
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
          “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%, INCIDENTE SOBRE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO OCORRIDA EM 1998. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.225-45/01, QUE POSSIBILITOU A DEDUÇÃO DO REFERIDO PERCENTUAL EM CASO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO “QUANTUM” DO TÍTULO EXEQUENDO. OCORRÊNCIA. (eDOC 1, p. 92) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II e 37, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Medida Provisória n° 2.225-45/2001 reconheceu o direito dos servidores ao reajuste de 3,17% até a data em que tenha ocorrido a reestruturação de cargos e carreiras. (eDOC 2, p. 216)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória 2.225-45/01) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a concessão do reajuste de 3,17% não seria mais cabível, em razão da reestruturação das carreiras dos servidores terem ocorrido no ano de 1998. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso vertente, discute-se acerca da possibilidade de aplicação do preceituado nos arts. 8° e 10 da Medida Provisória n° 2.225-45/01, o que tornaria inexigível a obrigação de fazer e, via de consequência, a obrigação de pagar concernente à implantação do percentual de 3,17% no vencimento dos exequentes, após a reestruturação da carreira.
    Depreende-se dos argumentos trazidos aos autos que a razão assiste à ora Apelante uma vez que o art. 10 da referida Medida Provisória preleciona que o reajuste previsto no art. 8° é devido tão somente até a data da vigência da reorganização ou reestruturação das carreiras dos servidores e, no caso vertente, vendo tal reestruturação ocorrida no ano de 1998, não é mais cabível, por conseguinte, o recebimento do reajuste de 3,17% pleiteado, percentual este absorvido pela reestruturação.
    In casu, considerando que a reestruturação na carreira do servidor ocorreu no ano de 1998 e que o art. 10 da Medida Provisória n° 2.225/2001 limitou a concessão do reajuste de 3,17% até a data da vigência da referida reestruturação, conclui-se pela impossibilidade de implantação do aludido percentual, impondo-se, por igual, a limitação do pagamento dos atrasados a tal data.” (eDOC 1, p. 87 – 89) (Grifei)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.119.382 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reajuste de 3,17%. Lei 8.880/1997 e MP 2.225-45/2001. interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Alegação de violação aos postulados da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da coisa julgada. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 852.505 AgR, de minha relatoria, DJe 13.3.2012) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 89), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente